Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMÍCILIO DE QUEM EXERCE A GUARDA DO MENOR – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ARTIGO 147, INCISO I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A (por três vezes) e no art. 218-A (por duas vezes), ambos c/c o art. 226, inc. II, todos do CP, na forma do art. 5o, inc. II, da Lei no 11.340/2006.
2. A competência para processar e julgar demandas que afetem interesse de criança e adolescente é, em regra, do foro do domicílio do detentor da guarda do menor.
3. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO, ORDEM DENEGADA.